Tribunal: TJMT
Processo: 1050806-65.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050806-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES FAGUNDES DUQUE - CPF: 689.377.411-72 (RECORRENTE), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO), GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO S.A. - CNPJ: 08.419.673/0001-92 (RECORRIDO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), EXPRESSO GUANABARA LTDA - CNPJ: 41.550.112/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO EM ATRASOS INFERIORES AO MARCO TEMPORAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atraso em transporte rodoviário inferior a 4 (quatro) horas não enseja, por si só, dano moral presumido, exigindo-se comprovação de prejuízo concreto.

Ausente demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar abalo moral indenizável, configura-se mero dissabor cotidiano.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, sustentando a ocorrência de falha na prestação de serviços e a consequente configuração de dano moral em razão de atraso em viagem rodoviária.

Pois bem.

Inicialmente, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa EXPRESSO GUANABARA S.A., uma vez que não restou demonstrada sua participação na cadeia de fornecimento do serviço discutido, tampouco vínculo jurídico com a parte autora.

No mérito, restou incontroversa a ocorrência de atraso na chegada ao destino final. Contudo, conforme devidamente analisado na origem, o atraso comprovado foi inferior a 4 (quatro) horas.

Nos termos da jurisprudência pacificada das Turmas Recursais, o atraso inferior a tal lapso temporal não enseja, automaticamente, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo extraordinário, o que não ocorreu no caso concreto.

A parte autora não comprovou qualquer circunstância excepcional, como perda de compromisso relevante ou situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NA VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TEMPO DE ATRASO QUE NÃO CHEGOU A QUATRO HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida em face da empresa de transporte rodoviário na qual a parte consumidora alega que teria contratado transporte para saída 03/01/2024 às 01h15m e chegada no dia 04/01/2024 às 04h. Ocorre que por volta das 05h do dia 03/01/2024, houve problema mecânico no veículo, situação em que os passageiros, sem a resolução do problema, foram transferidos para outro veículo da companhia, para, enfim, seguirem viagem. Diante da situação posta, pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de que o atraso para chegar no destino foi de menos de 4 horas, havendo ausência de provas mínimas quanto ao dano moral alegado, destacando que o dano moral só pode ser presumido em casos em que o atraso é superior a quatro horas, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

3. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando ter sofrido danos morais e que o atraso seria superior a quatro horas.

4. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme apontado na sentença, o dano moral quanto a atraso de chegada ao destino só é presumido pela jurisprudência em casos em que ultrapassa quatro horas de atraso.

5. O caso em comento, conforme documento anexado pela Reclamada, é inferior a quatro horas, bem como, a parte consumidora não comprovou nos autos a existência de transtorno capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial, nem atraso superior ao mínimo para que o dano moral seja presumido.

6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.

7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1004960-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Assim, embora reconhecido o transtorno experimentado, este não ultrapassa o limite dos dissabores inerentes à vida em sociedade, não sendo apto a ensejar reparação por dano moral.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026